Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Cumpre à parte embargada refutar todas as questões deduzidas pelo Embargante, comprovando suas alegações.
2. Tratando-se de instrumento de confissão de dívidas no qual constam obrigações recíprocas entre as partes, à parte exequente cabe a comprovação de que cumpriu com a sua parte na avença, antes de exigir da outra parte a quitação.
3. Correta a sentença que sopesando os elementos de prova constantes nos autos, determina o prosseguimento da execução, decotando do montante o valor comprovadamente quitado pela parte embargante/executada.
4. Recurso conhecido e não provido.